Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704712-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SDL- SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA EMBARGADO: INC08 BRASAL INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do processo. Brasília, DF, em 10 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator